Tribunal: STF
Processo: RHC 59386
Classe: RHC
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-11-03
Data de publicação: 1981-11-03

Ementa:
PRISÃO PREVENTIVA. DESPACHO SEM FUNDAMENTAÇÃO.
DECISÃO ARRIMADA EM AFIRMATIVAS SEM MENCIONAR AS PROVAS ATRAVÉS DAS
QUAIS O SEU SIGNATARIO TOMOU CONHECIMENTO DAS INDICADAS OCORRENCIAS.
FUNDAMENTADA NÃO PODE SER CONSIDERADA A DECISÃO QUE FAZ ASSERTIVAS E
SE OMITE DE RELACIONA-LAS COM AS RESPECTIVAS PROVAS.
NÃO CONSTITUI FUNDAMENTO SUFICIENTE PARA A SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO
INDICIADO A CIRCUNSTANCIA DE O CRIME TER ABALADO E CONSTERNADO A
SOCIEDADE LOCAL. NEM E POSSIVEL CONFUNDIR A CONSTERNAÇÃO CAUSADA
PELO CRIME COM O CLAMOR PÚBLICO PROVOCADO PELO DELITO, ERIGIDO EM
OBICE AO DEFERIMENTO DA FIANCA PELO ART. 323, V, DO CPP. CLAMOR E A
AÇÃO DE CLAMAR EM ALTAS VOZES, CLAMOR PÚBLICO SIGNIFICA BRADAR,
GRITAR, VOCIFERAR, PROTESTAR NAS RUAS, NAS PRACAS. A CONSTERNAÇÃO E
UM ESTADO DE ESPIRITO INTERIOR DE DOR, PESAR, TRISTEZA.
EM VERDADE, O PACIENTE AFASTOU-SE DE SUA RESIDÊNCIA, LOCAL DO CRIME,
LOGO DEPOIS DE CONSUMA-LO, E A ELA VOLTOU, DIAS DEPOIS,
APRESENTANDO-SE A POLICIA, OCASIAO EM QUE FOI PRESO. AINDA QUE ESSA
AUSÊNCIA TEMPORARIA VISASSE EVITAR O FLAGRANTE, ESSE PROPOSITO NÃO
AUTORIZARIA A PRISÃO PREVENTIVA, EIS QUE SE TRATA DE CIDADAO DE BONS
ANTECEDENTES, COM DOMICILIO CERTO, COMERCIANTE, BEM CONCEITUADO.
AS CIRCUNSTANCIAS DO CRIME, MAXIME QUANDO INSTANTANEO, COMO FOI O
IMPUTADO AO PACIENTE, NÃO AUTORIZAM A PRISÃO CAUTELAR DO ACUSADO.
RECURSO PROVIDO PARA SE CONCEDER A ORDEM DE "HABEAS CORPUS".